Tribunal: TJSP
Processo: 1505539-16.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Crime de roubo a caminhão na rodovia Presidente Dutra - Recurso da Defesa parcialmente provido para absolvição dos apelantes Dario Araújo da Rocha Carneiro, Guilherme Cabral da Silva e Fabiano Augusto da Silva, dada a ausência de reconhecimento por parte da vítima em juízo - Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal - Recurso dos apelantes Marcelo José da Silva e Davi Silva de Souza providos

Ementa:
Crime de roubo a caminhão na rodovia Presidente Dutra - Recurso da Defesa parcialmente provido para absolvição dos apelantes Dario Araújo da Rocha Carneiro, Guilherme Cabral da Silva e Fabiano Augusto da Silva, dada a ausência de reconhecimento por parte da vítima em juízo - Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal - Recurso dos apelantes Marcelo José da Silva e Davi Silva de Souza providos em parte para readequação das penas, do primeiro para reduzir a nove anos, sete meses e cinco dias de reclusão e 23 dias-multa, no piso, e do segundo para reduzir a oito anos de reclusão e 20 dias-multa, também no piso - Regime inicial de cumprimento das penas será o fechado.